Tribunal: TJES
Processo: 5000200-78.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-78.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: DEJANIRA SOARES PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
BIS IN IDEM
. CONDIÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Água Doce do Norte contra sentença em sede de Execução Fiscal que homologou parcialmente acordo extrajudicial de parcelamento de débitos de IPTU, deixando de homologar o item referente aos honorários de cobrança extrajudicial. O Município apelante pede a reforma da sentença para que seja homologado integralmente o acordo e revogados os honorários de sucumbência arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo extrajudicial de parcelamento de débitos fiscais deve incluir a verba honorária de cobrança extrajudicial, afastando-se a condenação em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba honorária de cobrança extrajudicial tem amparo legal no art. 284 do Código Tributário Municipal, sendo de inclusão obrigatória nos acordos conforme o art. 286-A da mesma lei, que condiciona a concessão do parcelamento à assunção, pelo contribuinte, da responsabilidade pelo pagamento dos débitos previstos no art. 284.

Os encargos legais de cobrança se substituem aos honorários advocatícios, e a cumulação das duas verbas configura
bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento firmado no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/02/2024, DJe de 29/02/2024, dispõe que a dispensa do pagamento de honorários em casos de desistência de ação para adesão a programa de parcelamento é condicionada à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em sede de execução fiscal, havendo previsão em lei municipal que institui a obrigatoriedade de o contribuinte assumir o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios para a concessão de parcelamento, a quitação dos honorários na esfera administrativa impede nova cobrança na sentença que homologa o acordo, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 2º/2007, arts. 284 e 286-A.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/02/2024, DJe de 29/02/2024; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, AgInt-AP 0018555-34.2014.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Julg. 23/04/2024, DJES 24/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000200-78.2021.8.08.0068

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: DEJANIRA SOARES PAULO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, nos autos da Execução Fiscal , ajuizada pelo recorrente contra DEJANIRA SOARES PAULO DA SILVA , que homologou parcialmente o acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma da sentença que deixou de homologar integralmente o acordo extrajudicial, especificamente o item que trata dos honorários de cobrança extrajudicial. O Município apelante sustenta que tais honorários têm amparo legal no artigo 284 do Código Tributário Municipal e são de inclusão obrigatória nos acordos, conforme o artigo 286-A da mesma lei. Afirma que os encargos legais de cobrança já se substituem aos honorários advocatícios e que a cumulação das duas verbas caracterizaria
bis in idem
.

Com isso, requer o provimento do recurso para homologar integralmente o acordo e revogar os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

Muito bem.

Inicialmente, a presente Execução Fiscal foi ajuizada visando a cobrança de débitos referentes a IPTU. A Sra. Agileny Soares da Silva, que se apresentou como responsável pela dívida, firmou acordo extrajudicial para efetuar o pagamento do débito em 10 (dez) parcelas.

Além disso, ao firmar o acordo, a contribuinte assumiu a responsabilidade pelo pagamento de todos os encargos decorrentes do débito, inclusive os honorários advocatícios previstos no item 5 da avença.

A r. sentença de primeiro grau, ao homologar o acordo, ressalvou o item 5 sob o fundamento de que a verba nele contida não se relaciona com os honorários de sucumbência. A decisão, portanto, homologou o acordo extrajudicial de forma parcial, mantendo a fixação de honorários sucumbenciais.

Sobre a matéria da controvérsia recursal, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

A mesma orientação pode ser aplicada para a hipótese dos autos, haja vista decorrer igualmente de adesão à acordo de parcelamento de débitos fiscais.

A Lei Complementar Municipal nº 2º/2007, que instituiu o Código Tribunal Municipal de Água Doce do Norte, vigente à época em que o acordo fora firmado, estabeleceu o seguinte:

Art. 284. As dívidas relativas ao mesmo devedor, desde que conexas ou consequentes, serão acumuladas em um só processo de cobrança e acrescidas das custas e despesas oriundas deste e de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, nos termos do artigo 22 da Lei Federal 8.906/94.

§1º - As custas, despesas e honorários previstos no caput somente serão devidos após o início de um dos processos de cobrança previstos nos incisos II e III do artigo anterior.

§2º- A violação do previsto no caput importa na responsabilidade pessoal do servidor faltoso pelos valores não recolhidos.

Art. 286-A. Iniciado um dos processos de cobrança previstos nos incisos II e III do artigo 283, a concessão de parcelamento, uma única vez, será condicionada à assunção, pelo contribuinte, da responsabilidade pelo pagamento dos débitos previstos no artigo 284.

Assim sendo, verifico que a lei embasadora do parcelamento que motivou a extinção da ação estabeleceu a obrigatoriedade pelo contribuinte de assumir o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Ademais, vê-se dos autos que o débito e os honorários advocatícios foram pagos na esfera administrativa, de modo que importa em
bis in idem
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na sentença que homologa o acordo.

Em igual sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS-ICMS 2021. RENÚNCIA DO DIREITO A QUE SE FUNDA A AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É incabível a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na via judicial, quando já houver pago a verba, na instância administrativa, em razão de adesão ao programa de parcelamento de débito fiscal
. 2. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0018555-34.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/04/2024; DJES 24/06/2024)

Sendo assim, não há que se falar na imposição de novo pagamento dos encargos sucumbenciais à parte apelada, uma vez que já foram quitados pela via extrajudicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e homologar a integralidade do acordo firmado entre as partes, afastando a condenação da parte executada em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e homologar a integralidade do acordo firmado entre as partes, afastando a condenação da parte executada em custas e honorários advocatícios.